Tribunal: TJBA
Processo: 8182679-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182679-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARCIA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE VANDERSON GUERREIRO PACHECO JUNIOR

IV

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
SEGURADA
EM TRATAMENTO DE CÂNCER
.
CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
VALOR. EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA.
SENTENÇ
A
DE PROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO.

I – Os contratos de assistência médica asseguram ao beneficiário o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da sua vida e do seu bem-estar.

II – É admissível a resilição imotivada do contrato coletivo de saúde, pela operadora do plano, mas o consumidor deve ser comunicado com antecedência mínima de sessenta dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

III – O inesperado cancelamento do plano de saúde dá ensejo à condenação por dano moral, considerando os transtornos e angustia ocasionados para quem necessita de assistência médica, especialmente quando a segurada está em tratamento de câncer.

IV – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo emocional sofrido, mantendo-se a quantia fixada na sentença, porque não é excessiva.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8182679-08.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Apelad
a
MARCIA REIS DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA